Tribunal: STF
Processo: HC 253921
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.A.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 207.683/SC (evento 4).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, I, II e IV, da Lei 12.850/2013 (evento 9, fls. 226-40). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aponta a desnecessidade de revolver fatos e provas. Assevera que não há prova da materialidade delitiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 9, fls. 226-40) :



    “(...)



    Conforme apurado nos autos n. 5002589-77.2024.8.24.0523 e nos procedimentos cautelares vinculados, tramitou na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO/DEIC) o inquérito policial n. 649.24.00015, instaurado para investigar crimes de violação de sigilo funcional, tráfico de drogas, associação para o tráfico, participação em organização criminosa e delitos correlatos na região metropolitana de Florianópolis/SC. 



    Nos autos da medida cautelar n. 5001138-17.2024.8.24.0523, vinculados ao inquérito policial n. 649.24.00015, o Delegado de Polícia da DRACO/DEIC relatou que, em 06/04/2024, R. e I. C. J. foram presos em flagrante com aproximadamente 40 kg de maconha, três veículos (um Porsche, um Jaguar e um HB20) e alguns telefones celulares em Palhoça/SC. Diante dessas prisões, foi instaurado o inquérito policial n. 649.24.00009 para apurar crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.



    Após análise do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) dos suspeitos, o Delegado representou pela expedição de 69 mandados de busca e apreensão, autorizados em 11/07/2024 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça (autos n. 5012392-63.2024.8.24.0045). Em 24/7/2024, foi deflagrada a operação “Tio Patinhas II”, envolvendo cerca de 400 policiais civis. No entanto, a operação foi comprometida por um vazamento de informações sigilosas, prejudicando as buscas, com 90% das residências alvos encontradas vazias.



    A investigação revelou que o vazamento das informações processuais sigilosas ocorreu com a participação de algum servidor público que teve acesso aos autos da medida cautelar. Assim, DRACO/DEIC representou pela quebra do sigilo de dados telemáticos do Sistema EPROC/SC para identificar as pessoas que acessaram os autos n. 5012392-63.2024.8.24.0045 entre 03/07/2024 e 24/07/2024. Após manifestação favorável do Ministério Público, a quebra do sigilo foi deferida.



    A análise dos dados fornecidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação do TJSC revelou que a acusada M. E. B. DA S, estagiária do TJSC lotada na Vara da Família e Órfãos da Comarca da Capital - Norte da Ilha, acessou indevidamente o sistema EPROC e os autos do procedimento cautelar sigiloso n. 5012392-63.2024.8.24.0045 durante o período investigado.



    (...)



    A análise das provas revelou a identidade de F. A. F. como integrante da organização criminosa PGC e seu relacionamento íntimo com a acusada M. E. B. DA S. A análise revelou, também, que R. P. L. ocupa o cargo de "disciplina" do PGC na região da Barra do Aririú, em Palhoça/SC, sendo que o denunciado F. era o seu braço direito, atuando como "auxiliar de disciplina". 



    Segundo a denúncia, R. P. L. era um dos principais investigados na operação "Tio Patinhas I", a qual culminou na deflagração da operação "Tio Patinhas II". Ademais, após análise dos dados contidos nas contas de instagram utilizadas por F. e por M. E. B. DA S, constatou-se que o denunciado também tinha uma relação muito próxima com outro sujeito que foi alvo da operação policial "Tio Patinhas II", o investigado J. H. DA S. P., vulgo "JORJÃO", outro membro da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, possuindo envolvimento com remessas de grandes quantidades de drogas para a região metropolitana de Florianópolis/SC. 



    Além disso, a análise de dados da conta iCloud da acusada M. E. B. DA S revelou mensagens e imagens que demonstraram sua ligação com o acusado F. Indícios sugerem que F. teria cometido corrupção ativa ao pagar M. E. B. DA S com um iPhone 15 novo, apreendido durante a operação, e uma quantia em dinheiro ainda não revelada, em troca do vazamento de informações sigilosas, caracterizando também corrupção passiva por parte de M. E. B. DA S. 



    Durante buscas em endereços relacionados a F. e V. DE B. A., foram apreendidos mais celulares e bilhetes com anotações. A análise dos dados das contas do Instagram de M. E. B. DA S e F. revelou ainda mais evidências de sua participação nos crimes.



    (...)



    No caso, referida organização criminosa, através de integrantes ocupantes de posições de comando, como o caso do ora representado e denunciado F., aliciou pelo menos uma pessoa que ostentava a condição de servidora pública, encaixando-se na conceituação do art. 327 do Código Penal, qual seja, a acusada M. E. B. DA S. - estagiária vinculada ao Poder Judiciário -, a qual passou a colaborar com a facção mediante monitoramento de ações sigilosas da Polícia Judiciária, do Ministério Público e da própria Justiça, repassando informações confidenciais a membros do PGC sobre uma operação policial de envergadura, levando à frustração quase que completa dos resultados investigativos que se buscava alcançar através do cumprimento dos mandados judiciais expedidos, tanto que, como apontado, cerca de 90% dos 69 mandados de busca e apreensão restaram infrutíferos. 



    Destaca-se também o elevado risco a que se submeteram os quase 400 (quatrocentos) agentes de polícia envolvidos no cumprimento desses mandados, os quais, ao invés de contar com o elemento surpresa da operação sigilosa, permaneceram vulneráveis diante de seus alvos e sob sério risco de sofrerem atentados às suas integridades físicas e mesmo às suas próprias vidas. ” (destaquei)



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte local assentou que (evento 8):



    “(...)



    Posto isso, em que pese o exposto no remédio heroico, vislumbram-se razões suficientes à segregação cautelar do paciente, sem se cogitar da adoção, por ora, de quaisquer outras medidas cautelares, considerada a necessidade da prisão para, em tela, garantir os predicados do art. 312 do CPP. 



    O periculum libertatis - que, por si só, diante da necessidade decretação de prisão preventiva, afasta a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (TJSC, HC n. 0002483-67.2017.8.24.0000, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 25.01.2018; STJ, RO em HC n. 90.194/CE, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017) -, vê-se evidenciado, em especial para necessária preservação da ordem pública. 



    Nesse ponto, aliás, tal como destacado pelo juízo, presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade, recomenda-se que a garantia da ordem pública seja resguardada, sob pena de pôr em xeque a credibilidade da Justiça e a do Poder Judiciário e, em especial, estimular a certa reiteração criminosa apta a afastar a paz social já bastante combalida, pois o resultado da abordagem constitui um panorama de forte convencimento indiciário acerca do desenvolvimento constante da da narcotraficância por parte do paciente a demandar o cárcere preventivo como única e mais recomendada medida para fins de proteção da ordem pública.



    (...)



    Mostra-se indevido, por outro lado, o pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dado que, demonstrada no feito a necessidade da segregação preventiva, afasta-se a aplicação das medidas alternativas previstas no Código de Processo Penal (HC n. 0002483- 67.2017.8.24.0000, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 25.01.2018; STJ, RO em HC n. 90.194/CE, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017). 



    Sublinhe-se, outrossim, que é inviável a soltura do paciente com fulcro em alegações relativas aos seus bons predicados (primariedade, a residência fixa, obtenção de renda lícita), uma vez que tais circunstâncias não tem o condão de, por si sós, impedir a prisão cautelar (STJ, HC nº 260.956/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 02.04.2013. Do TJSC: HC nº 4016706-88.2016.8.24.0000, rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. em 13.12.2016; HC nº 4017458-60.2016.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. em 10.01.2017; HC nº 2014.078154-3, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 6.11.2014), devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório que, in casu, é desfavorável à parte paciente.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que “como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela manutenção da custódia cautelar do recorrente em razão da sua posição de liderança em organização criminosa, apurada em vasta investigação policial, que apontou o aliciamento de funcionária pública do Poder Judiciário para ter acesso a investigações que tinham como alvo a referida organização criminosa, de maneira a frustrar-lhe a conclusão, o que denota a gravidade concreta da conduta perpetrada e risco de continuação delitiva. Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus.” (destaquei)



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “denunciado F., aliciou pelo menos uma pessoa que ostentava a condição de servidora pública, encaixando-se na conceituação do art. 327 do Código Penal, qual seja, a acusada M. E. B. DA S. - estagiária vinculada ao Poder Judiciário -, a qual passou a colaborar com a facção mediante monitoramento de ações sigilosas da Polícia Judiciária, do Ministério Público e da própria Justiça, repassando informações confidenciais a membros do PGC sobre uma operação policial de envergadura, levando à frustração quase que completa dos resultados investigativos que se buscava alcançar através do cumprimento dos mandados judiciais expedidos, tanto que, como apontado, cerca de 90% dos 69 mandados de busca e apreensão restaram infrutíferos”. (evento 7)



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente